Tribunal: TJDFT
Processo: 0735938-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735938-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAAD BABY ESPACO PEDAGOGICO LTDA - ME, ADRIANO GALENO SILVA APELADO: FELINTO &amp; VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, DANIEL PERES CAVALCANTI, GEAN FELINTO DE SOUSA, EDUARDO DE VASCONCELOS CASTRO, SOUAD GARIBALDI MAHMOUD D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por SAAD BABY ESPACO PEDAGOGICO LTDA e ADRIANO GALENO SILVA em face de em face de sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pelas partes em ação de obrigação de não fazer c/c cobrança. Em sede de contrarrazões juntadas no ID 61204925, os autores-apelados impugnam a gratuidade de justiça deferida em decisão do Juízo a quo aos ora apelantes. No entanto, tal questão foi enfrentada e resolvida na sentença recorrida, em face da qual os réus não interpuseram recurso de apelação Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, para que os apelados se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar por inadequação da via eleita. Brasília, 15 de julho de 2024 11:52:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador